Tribunal: TJES
Processo: 0015701-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015701-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU EXTINTO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ASEB – Aeroportos do Sudeste Brasil S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, julgou extinto mandado de segurança impetrado contra o Estado do Espírito Santo, indeferindo a inicial. O embargante alega vícios de omissão no acórdão, apontando ausência de manifestação quanto à fundamentação apresentada em petição anterior, à possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo, e à inexistência de pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade, além de fatos que comprovariam iminência de efeitos concretos da legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões nos pontos indicados pelo embargante; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o órgão julgador tenha apresentado fundamentação suficiente para decidir a lide, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma adequada a questão central, consignando a impossibilidade de discutir, em sede de mandado de segurança, a alegada violação do princípio da seletividade e da essencialidade na fixação da alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica.

As alegações do embargante revelam pretensão de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, sendo inexistentes os vícios apontados.

Prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante para fins de recurso extraordinário ou especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, salvo nos estritos limites do artigo 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para decidir a lide, ainda que não examine expressamente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017.

STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 3ª Seção, j. 26.10.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1891193/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 29.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

ASEB – AEROPORTOS DO SUDESTE BRASIL S.A.
contra o v. Acórdão de ID
8187023
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que,
à unanimidade, indeferiu a inicial, julgando extinto o mandado de segurança impetrado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões recursais de ID
9508420
, o embargante alega, em síntese, que
o Acórdão
padece dos
seguintes
vícios
de omissão:
(i) “em relação à fundamentação apresentada pela Embargante em sua petição de ID nº 6618794, na qual deixa claro que o próprio Recurso Extraordinário nº 714.139/SC (Tema RG nº 745/STF), no qual a Suprema Corte assentou que ‘discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’, tem origem em mandado de segurança”; (ii) “quanto à possibilidade de impetração do mandado de segurança na modalidade preventiva, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e art. 5º, LXIX, da CRFB/88”; (iii) “quanto à questão de fato: no presente mandado de segurança, não houve pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual” e, por fim, (iv) “quanto à questão de fato: na inicial do mandado de segurança, a Embargante juntou documentação que comprova que o contribuinte sofreu, ou estaria na iminência de sofrer, efeitos concretos em razão da aplicação da legislação estadual”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

S
em contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelo recorrente representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Inicialmente,
é
de se ressaltar ainda que o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “
o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide
” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).

Assim, que “
o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ - AgInt no AREsp: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022), o que vislumbra-se que ocorreu no presente caso.

In casu
, embora apontada a existência de vícios de
om
issão

no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário, que
consignou
pela
impossibilidade de suscitação, em
mandado de segurança,
de
alegação de violação do princípio da seletividade e da essencialidade na fixação da alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica
.

Nesse sentido, é certo que
é
inexistentes os vícios de omissão apontados, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.